Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-69.2012.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003499-69.2012.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Juros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0004-80 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 186060187).

O ora embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão.

Defende que, o acórdão foi omisso, pois deixou de analisar os precedentes jurisprudenciais suscitados pelo embargante, tampouco demonstrou que a jurisprudência seria distinta em relação ao caso sob julgamento ou, sequer, que o entendimento defendido pelo embargante já foi superado.

Sustenta que, os pequenos produtores rurais que obtêm empréstimos de pessoas jurídicas para a realização de atividades agrícolas são consumidores e, assim, têm direito à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (ID 187593682).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto, no caso, não há falar em relação de consumo, pois os insumos agrícolas foram adquiridos como um instrumento do exercício profissional (comercialização/industrialização/beneficiamento de grãos), e não para necessidade própria.

Com efeito, a rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Logo, in casu, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o ora recorrente em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

Nesse contexto, tem-se que, não sendo aplicáveis ao caso as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da prova, de maneira que incumbia ao o ora recorrente fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ora recorrida.

E, nesse ponto, o ora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, uma vez que não demonstrou que a ora recorrida fez a recomendação do produto Systhane CE para combate e cura da doença “ferrugem asiática da soja”.

Aliás, ao contrário do alegado, a “Receita Agronômica”, colacionada aos autos pelo ora recorrente, claramente indica que o produto Systhane CE foi indicado para combate da doença diagnosticada como “Oídio (Microsphaera Diffusa)” (ID 110068475 - Pág. 144/145 – fls. 163/164).

Logo, o ora recorrente não comprovou que a ora recorrida recomendou o uso do produto Systhane CE para prevenir ou combater a ferrugem asiática.

A corroborar a legalidade da recomendação técnica, tem-se o fato de que o ora recorrente sequer procedeu à notificação extrajudicial denunciando o descumprimento contratual pela ora recorrida, tampouco ajuizou qualquer demanda para fazer valer seu direito pelo alegado erro na indicação técnica.

Ora, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, isto é, ao pagamento da duplicata referente à venda do produto Systhane CE, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese, uma vez que, repisa-se, o receituário agronômico atesta que o produto em questão foi indicado para combate de Oídio, e não de ferrugem asiática, não havendo que se falar em propaganda enganosa pela ora recorrida.

Assim, não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte da ora recorrida, sendo que esta forneceu os produtos conforme pactuado, dentro das indicações técnicas, permanece hígido o crédito no valor de R$ 83.125,00 (oitenta e três mil cento e vinte e cinco reais), estampado na duplicata sacada por força da Nota Fiscal nº. 2525, referente ao produto Systhane CE (ID 110068475 – Pág. 76 – fls. 95).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal, porquanto se nos Embargos Monitórios o ora recorrente não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC, não há como afastar o direito alegado pela ora recorrida.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023